Tribunal: TJDFT
Processo: 0716492-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO – SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.